Tribunal: TJBA
Processo: 8022282-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022282-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: E. X. D. A. F. e outros Advogado(s): HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REDIRECIONAMENTO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio de valores, via BacenJud, no montante de R$ 52.880,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais), em razão do descumprimento reiterado de determinação judicial por parte de plano de saúde. A decisão agravada teve por finalidade garantir o redirecionamento do custeio integral do tratamento multidisciplinar de uma criança com necessidades especiais, conforme prescrição médica e indicação da genitora, considerando a suspensão de atendimento pelo prestador credenciado pelo plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível o bloqueio de valores como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, diante da resistência reiterada do plano de saúde em atender a ordem judicial; (ii) Examinar se a decisão impugnada configura excesso de execução, com possível bis in idem na determinação dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra fundamento no art. 536 do CPC, sendo cabível o bloqueio de valores para assegurar a efetivação da tutela de urgência e evitar prejuízo irreparável à saúde da criança. 4. O descumprimento reiterado pelo plano de saúde revela comportamento procrastinatório e desobediência à ordem judicial, justificando a aplicação de medida constritiva mais severa, em razão da ineficácia de medidas previamente adotadas, como a imposição de multa cominatória. 5. A decisão atacada demonstra proporcionalidade e razoabilidade, pois o bloqueio de valores visa garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar essencial à criança, cuja interrupção ou retardo comprometeria gravemente seu prognóstico. 6. A alegação de bis in idem não se sustenta, uma vez que a decisão foi baseada em orçamento prévio, com determinação expressa de comprovação dos gastos para evitar eventuais excessos. Ademais, eventuais discrepâncias podem ser corrigidas posteriormente, sendo o bloqueio reversível a qualquer momento mediante cumprimento da obrigação de fazer. 7. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas, como bloqueio de numerário, quando comprovada a resistência da parte ao cumprimento de obrigações impostas judicialmente, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de tutela de urgência, quando constatada a resistência reiterada da parte obrigada. 2. O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas constritivas, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mediante reversibilidade da medida com o cumprimento da obrigação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022282-41.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Amil Assistência Médica Internacional S/A e, como agravado, E.X.D.A.F., representado por Luciana Maria Souza Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça